Tribunal: TJPA
Processo: 0809312-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809312-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYCON DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA. CONDIÇÕES DEGRADANTES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que indeferiu o pedido de cômputo em dobro do tempo de pena cumprido no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT, sob o argumento de que as condições degradantes do estabelecimento justificariam a medida. A defesa alegou afronta à dignidade da pessoa humana, com base na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pleiteando a reforma da decisão para o reconhecimento do direito ao cômputo em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar, por analogia, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos referente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, para reconhecer o cômputo em dobro da pena cumprida em estabelecimento prisional diverso, em razão de supostas condições cruéis e degradantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença da CIDH, que determinou o cômputo em dobro da pena cumprida no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, possui eficácia limitada às partes do caso concreto, não produzindo efeitos erga omnes, salvo expressa disposição em contrário.

A analogia, como técnica de integração normativa, exige identidade fática rigorosa entre os casos comparados, o que não se verifica entre o CRRALT e o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.

Inexistem elementos nos autos que demonstrem, de forma suficiente, que as condições do CRRALT se equiparem às violações sistemáticas constatadas pela CIDH no caso do instituto fluminense.

O STJ possui precedentes firmes no sentido de que a decisão da CIDH não pode ser estendida, por analogia, a outros estabelecimentos prisionais que não tenham sido objeto de análise e deliberação específicas daquela Corte.

Ainda que o STF tenha reconhecido o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro (ADPF 347/DF), o cômputo em dobro da pena, como medida compensatória, carece de previsão legal e não se aplica automaticamente a todos os casos de violação de direitos no sistema carcerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cômputo em dobro da pena determinada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos aplica-se exclusivamente aos internos do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ.

A aplicação analógica dessa medida a outros estabelecimentos prisionais exige demonstração inequívoca de similitude fática e decisão específica da CIDH.

A ausência de decisão internacional específica e de prova robusta sobre a equiparação das condições prisionais torna inviável o cômputo em dobro da pena cumprida em outras unidades.

Dispositivos relevantes citados
: Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 68. CF/1988, art. 5º, III e XLIX; LEP, art. 1º e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 247.089/MT, Rel. Min. André Mendonça, j. 16.12.2024; STF, ADPF nº 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.09.2015; STJ, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 2013; STJ, HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

19º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal de 16 a 25 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 27 de junho de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por MAYCON DOS SANTOS OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de Criminal de Altamira/PA
, nos autos de execução nº
0067919-05.2015.8.14.0005
(sistema SEEU), o qual foi indeferido o pleito do cômputo em dobro cumprido no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT.

Em suas razões recursais (
Num. 26711473), a defesa alegou que o cumprimento da pena naquela unidade prisional ocorreu em condições cruéis e degradantes, em violação à dignidade da pessoa humana e à Lei de Execuções Penais. Apontou superlotação, ausência de atendimento médico adequado, falta de vagas para trabalho e estudo, bem como episódios de violência e rebeliões no local.

Sustentou, ainda, a aplicabilidade da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do STJ, no sentido de autorizar o cômputo em dobro da pena cumprida em estabelecimentos prisionais que apresentem condições degradantes.

Ao final, requereu o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada e determinado o cômputo em dobro do período de pena cumprido no CRRALT.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 26711472).

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau ofereceu parecer de Num. 26952425, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade, motivo por que passo à análise de seu mérito.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar a aplicação do computo em dobro, pois o recorrente vem cumprindo pena em situação degradante na casa Penal de Altamira – CRRALT, menciona ainda a aplicabilidade da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do STJ.

A controvérsia reside na possibilidade de aplicação, ainda que por analogia, do entendimento fixado pela CIDH no caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, que integra o Complexo Penitenciário de Bangu/RJ, onde foi reconhecida a prática de violações graves e sistemáticas aos direitos humanos dos custodiados, resultando na imposição ao Estado brasileiro do cômputo em dobro da pena cumprida naquele local.

De fato, o Brasil submete-se à jurisdição da CIDH, conforme pactuação internacional, sendo vinculado às decisões daquela Corte nos termos do artigo 68 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Contudo, a eficácia das sentenças da Corte é, em regra, limitada às partes envolvidas no caso concreto, não possuindo efeito vinculante erga omnes, exceto em situações expressamente previstas.

No caso da Resolução de 22 de novembro de 2018, a medida foi tomada em caráter provisório e emergencial, após longo trâmite processual e diante da constatação de violações específicas cometidas no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. Em nenhum momento foi atribuída eficácia geral à medida, tampouco se reconheceu situação análoga em outras unidades prisionais do país.

Ainda que a analogia seja instrumento legítimo de integração normativa, sua aplicação em matéria penal exige rigorosa correspondência fática entre as situações comparadas. No caso em análise, em que pese as alegações de superlotação, falta de vaga de trabalho e estudo e violação a direitos básicos na unidade prisional em que se encontra o agravado, não se verificam elementos suficientemente robustos que equiparem tais condições às que motivaram a intervenção da CIDH no instituto fluminense.

Ademais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da referida resolução limita-se aos internos do Instituto Plácido de Sá Carvalho, não se estendendo, por analogia, a outras unidades prisionais que não tenham sido objeto de apuração e decisão específica por parte da Corte. Cito jurisprudência:

EMENTA Agravo Regimental no Habeas Corpus. Execução da pena. Resolução da corte interamericana de direitos humanos (CIDH), de 22/11/2018. Contagem em dobro do período de cumprimento de pena no instituto penal Plácido de Sá Carvalho/RJ . Paciente recolhido em penitenciária diversa. Impossibilidade de aplicação analógica. Reexame de fatos e provas. Não cabimento . I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem para apenado que buscava, por meio de habeas corpus, o cômputo em dobro dos dias de pena cumpridos na Penitenciária Central de Mato Grosso, com base na Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), de 22/11/2018, que determinou a mesma medida em relação ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, pelas condições degradantes ali verificadas. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade, por analogia, da Resolução da CIDH ao caso do apenado, que cumpriu pena em estabelecimento diverso do mencionado na Resolução, e (ii) a possibilidade de reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para a análise das condições prisionais. III. Razões de decidir 3 .
A Resolução da CIDH, de 22/11/2018, aplica-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, sendo inviável sua aplicação analógica a outros estabelecimentos prisionais, ainda que enfrentem condições degradantes, por ausência de decisão específica da Corte Interamericana sobre tais unidades
. 4. A aplicação da Resolução da CIDH exige diagnóstico técnico, inspeções e contraditório, circunstâncias inexistentes no caso da Penitenciária Central de Mato Grosso. 5 . A
jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de não admitir o cômputo em dobro de pena para estabelecimentos penais não abrangidos pela Resolução da CIDH, conforme decisões monocráticas colacionadas.
6. O reexame de fatos e provas é incompatível com o âmbito do habeas corpus, que não permite ampla cognição probatória. Precedentes . 7.
O STF não está alheio à situação deficitária do sistema carcerário brasileiro. Reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro na ADPF nº 347/DF e a obrigação estatal de reparar danos aos detentos no RE nº 580.252/MS . Contudo, o cômputo em dobro de pena carece de previsão legal e não se aplica genericamente a todos os apenados em condições degradantes
. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento . Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. i; CP, art . 83, inc. III, al. a e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115 .659/PR, Rel. Min. Luiz Fux (2013); STF, RHC nº 121.851/SP, Rel . Min. Luiz Fux (2014); STF, HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min . Cármen Lúcia (2021).

(STF - HC: 247089 MT - MATO GROSSO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)

Assim, ausente respaldo legal ou jurisprudencial para o cômputo em dobro da pena cumprida no CRRALT, revela-se indevida a aplicação analógica da resolução internacional em favor do agravado.

Ante o exposto, conheço do agravo em execução e NEGO provimento, mantendo a decisão a quo em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/06/2025